Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-47.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001257-47.2015.8.11.0036
Embargante: José Carlos Felix Soares
Embargado: Ronaldo Jacintho da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por José Carlos Felix Soares, em face da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ e 284 do STF (id 118849458).
O embargante aduz, em síntese, que “considerando-se que o MM. Juízo da EGRÉGIA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso asseverou ter considerado prequestionada toda a matéria, a qual considerou ‘incluída’ no respeitável acórdão - fazendo expressa menção ao artigo 1.025 do CPC -, o ora embargante entende, com todo respeito, que efetivamente teria sido alcançado o objetivo com os aclaratórios, de forma que teria sido bastante para a admissão do Recurso Especial”.
Afirma que “observou, integralmente a redação do artigo 1.025 CPC a qual foi invocada pelo nobre desembargador da Quarta Câmara de Direito Privado do TJ/MT para apreciar os aclaratórios. Tivesse o então embargante, ajuizado novo pedido aclaratório, correria, inclusive, risco de penalização com multa (artigo 1.026 CPC)”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id 121261477).
A parte embargada se manifestou na petição id 122284977.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, constata-se, de plano, que a inexistência de qualquer vício do julgado.
Com efeito, constata-se, de plano, que a suposta omissão do julgado está amparada na assertiva de que teria havido o prequestionamento da questão, porquanto o órgão julgador “asseverou ter considerado prequestionada toda a matéria, a qual considerou ‘incluída’ no respeitável acórdão - fazendo expressa menção ao artigo 1.025 do CPC”.
No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados”. (AgInt nos EDcl no REsp 1798708/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Logo, a simples menção no aresto dos embargos de declaração de que considera-se implicitamente prequestionada as demais questões, em virtude do que dispõe o artigo 1.025 do CPC, não é suficiente para a satisfação do requisito do prequestionamento.
Notadamente porque constou expressamente da decisão embargada que “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto”. (id 118849458 - Pág. 8)
Em seguida, fundamentou-se n sentido de que “a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que ‘a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei’.” (id 118849458 - Pág. 8)
Diante de todo esse quadro, verifica-se que sem razão a assertiva do embargante de que o ajuizamento de novo aclamatório poderia acarretar a penalização de multa (artigo 1.06 do C)C, pois bastaria a indicação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Por fim, tendo em vista que o principal argumento dos aclaratórios foi o de que a matéria estaria prequestionada, insta salientar que o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, não sendo, pois, viável, a oposição de embargos de declaração nessa hipótese.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.
4. In casu, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça